Tribunal: STF
Processo: ARE 1263562
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal.
    O agravante alega violação do art. 5°, LVII, da Carta Magna. 
    Sustenta, em síntese, que 
    "[…]
    o recorrente foi condenado sem, que com ele, tivesse sido encontrado qualquer material ilícito. O único elo encontrado para a suspeita de tráfico e posse ilegal de armas é o fato de o apartamento 502 estar sob os cuidados do acusado Thiago, que cedeu para os dois amigos pernoitarem. 
    […]
    No caso concreto, chega-se à conclusão que não existe prova da autoria em relação ao recorrente, sendo que a prova deve ser firme, segura e concreta, não admitindo o Direito, nenhum tipo de dúvida ou incerteza para uma condenação, havendo dúvidas impõe-se à absolvição. 
    Suplica o recorrente pela obediência ao princípio constitucional da presunção de inocência, encravado do artigo 5°, LVII, da Constituição Federal como corolário dos fundamentos vitalícios do Estado Democrático de Direito. 
    […]" (págs. 264 e 271 do documento eletrônico 2). 
    Ao final, requer
    "[s]eja a sentença reformada no ponto atacado, para absolver totalmente o recorrente, em obediência ao princípio constitucional da presunção de inocência, encravado do artigo 5°, LVII, da Constituição Federal como corolário dos fundamentos vitalícios do Estado Democrático de Direito. 
    […]" (pág. 277 do documento eletrônico 2).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão recorrido: 
    "APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO RÉU T.R.P. PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS T.R.P. E L.F.M.A. PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE AMBOS. PENAS FIXADAS AO RÉU T.R.P ALTERADAS. 
    1. A materialidade e a autoria das práticas delitivas atribuídas ao réu T.R.P. estão comprovadas nos autos, conforme auto de prisão em flagrante e depoimentos judiciais das testemunhas de acusação (policiais civis que procederam àquele flagrante delito) que confirmaram de forma coerente terem recebido informes anônimos sobre a prática da traficância em dois apartamentos localizados em determinado condomínio edilício. Ao chegar no local, os policiais confirmaram algumas informações sobre a presença de um veículo, conforme descrito naquelas denúncias anônimas, bem como os nomes de quem estaria na posse dos referidos imóveis. Requisitaram, então, Mandado de Busca e Apreensão, cuja execução ocasionou a apreensão de cerca de 4,5kg de entorpecentes no total, dentre diversas porções de maconha e cocaína, além de diversas armas de fogo e munições de uso restrito, duas balanças de precisão e cadernos com anotações sobre vendas. O réu T.R.P., que tinha a posse do imóvel em foi localizado o material ilícito, não comprovou sua tese defensiva de negativa de autoria ao afirmar que teria emprestado o imóvel a terceiros, inclusive, porque no momento do flagrante delito foram localizados naquele imóvel seu documento de identificação e o CRLV do veículo por si conduzido diariamente. Por outro lado, em relação ao corréu L.F.M.A. não há provas suficientes a vinculá-lo à referida prática de traficância, seguindo, portanto, mantida sua absolvição pelas práticas delituosas atribuídas pela denúncia. 2. Os depoimentos prestados por policiais revestem-se de credibilidade e eficácia probatória, a qual restará comprometida apenas quando não encontre apoio nos demais elementos ou em face de má-fé devidamente constatada, o que não se verificou no presente feito. 3. No caso concreto, não há fundamentos para reformar a absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas, em virtude da insuficiência probatória em relação à existência de vínculo permanente e estável entre os acusados para a mencionada prática da traficância. 3. Em relação às penas fixadas ao acusado T.R.P. devem ser alteradas, tendo em vista a necessidade de observar os parâmetros do princípio da proporcionalidade para definir o aumento das penas -base pela expressiva quantidade de entorpecentes e armamentos localizados. 4. Mantido o reconhecimento da minorante do artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, vencido o Relator neste ponto. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO" (págs. 178-179 do documento eletrônico 2).
    Verifico que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência do apelo extremo no que diz respeito à insuficiência probatória para a condenação do recorrente seria necessário a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35 DA LEI 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.172.179-AgR/PI, Rel. Min. Luiz Fux).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator